Tribunal: TJDFT
Processo: 0703848-64.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. NOTIFICAÇÃO DA AUTUAÇÃO CONFIGURADA QUANDO DA EMISSÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO NA ABORDAGEM PELO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. ALEGAÇÃO DA PARTE AUTORA DE QUE JAMAIS RESIDIU NO ENDEREÇO DE REMESSA DAS NOTIFICAÇÕES. MESMO ENDEREÇO DA SUA GENITORA. VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO DO DETRAN DE QUE SERIA O ENDEREÇO CORRETO DO AUTOR. POSTERIOR NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. NOTIFICAÇÃO DA PENALIDADE EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 282 §1o DO CTB. REGULARIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO E DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para declarar a nulidade do auto de infração descrito no processo, com o consequente cancelamento de todos os efeitos dele decorrentes.
II. Dispõe a Súmula 312 do STJ que: “No processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração”.
III. Contudo, ao contrário do exposto na sentença quanto a conclusão de que não teria ocorrido a notificação da autuação, destaca-se que as provas são suficientes para atestar que o demandante tinha ciência do auto de infração. Neste sentido, o próprio autor reconhece que em novembro de 2012 realizou o teste de alcoolemia, constatando-se a infração ao artigo 165 do CTB, ocasião em que foi recolhida a sua CNH, o que se confirma pelo documento ID 14371501, págs. 7/8, onde consta a assinatura da parte autora no auto de infração e no teste do etilômetro. Portanto, deve a sentença ser reformada para afastar a conclusão de que ausente a notificação da autuação, eis que comprovada a devida ciência da infração quando da abordagem pelo órgão de trânsito.
IV. Ainda que o Detran não tenha juntado aos autos a tela do Renach para atestar o endereço do autor que consta nos seus cadastros, é possível identificar que quando da instauração do processo administrativo as notificações expedidas para o autor foram remetidas para o endereço que também pertence à sua mãe. Assim, é possível apurar a verossimilhança da alegação do órgão de trânsito de que as notificações foram expedidas para o correto endereço do autor junto aos seus cadastros, o que ainda é acrescido pela presunção de legitimidade dos atos administrativos. Ademais, cabe assinalar que o autor possuía pouco mais de 20 anos na época dos fatos, sendo razoável concluir que residia (ou que teria residido há poucos anos) com a sua genitora, razão pela qual não merece guarida a sua tese de que as notificações foram expedidas para endereço que jamais residiu.
V. De todo modo, restou infrutífera a tentativa de notificação por meio postal para o endereço do autor, momento em que caberia à autoridade de trânsito valer-se de algum meio de comunicação a fim de cientificar a parte do processo administrativo. E, neste ponto, salutar destacar que ocorreu a regular efetivação da notificação via edital, conforme prova nos autos. Portanto, inexiste as nulidades alegadas no processo administrativo, eis que apurada a regularidade da notificação por edital após a tentativa de notificação para a primeira defesa no correto endereço do autor, bem como constatada a legitimidade da posterior notificação da penalidade, em conformidade com o disposto no artigo 282 §1o do CTB.
VI. Recurso conhecido e provido para julgar improcedente o pedido inicial. Sem custas e sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido.